Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF. AFASTADA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. REDUÇÃO DO ART. 40, §5o, DA CF. INAPLICABILIDAE. ART. 48 DA LEI COMPLEMENTAR No 769/08. CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o Distrito Federal responde subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários dos segurados e dependentes, possuindo, portanto, legitimidade ad causam para responder as ações que versem sobre direito previdenciário dos servidores do DF.
2. Com suporte no art. 24, XII, da CF, a EC no 103/2019 ampliou a autonomia dos entes federativos para legislar sobre previdência social, transferindo a competência legislativa da União para os entes federados, de forma que a aposentadoria proporcional voluntária dos professores será regulada pelos próprios entes federativos.
3. O Conselho Especial deste Tribunal, no julgamento do processo no 0702648-51.2021.8.07.0018, considerou constitucional o art. 48 da Lei Complementar Distrital n° 768/2008, que afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias, com proventos proporcionais, no cargo de professor da rede pública do Distrito Federal, não se aplicando o divisor de 25 anos no cálculo da aposentadoria proporcional.
4. Recurso conhecido e provido.